Tribunal: TJMT
Processo: 1025185-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025185-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HENRYS WHITI SILVA DA CONCEICAO - CPF: 025.841.611-41 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 18 (DEZOITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS), CUJA NATUREZA NÃO FOI AFASTADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual tem entendido que a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), ‘Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006’. Entretanto, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida a modalidade simples do delito de tráfico de entorpecentes.” (...) (AgRg no HC n. 733.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no executivo de pena 0005465-40.2015.8.11.0015, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Sinop/MT (ID 187248663, p. 42/50). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer
a)
aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto) para progressão de regime nas condenações por tráfico de drogas (ID 187245194).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 187245195). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 187245193), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 194217662).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalta-se que
o apenado cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, consoante informações dos autos. Nesse sentido, o recorrente foi condenado por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II do Código Penal), corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), auto acusação falsa (art. 341,
caput
do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
da Lei 10.826/03) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06).

De outro lado, sabe-se que o “tráfico privilegiado” é de cunho
comum
, enquanto o tráfico de drogas possui natureza
hedionda
. Desta feita, tendo sido o recorrente condenado pela segunda figura, inviável a aplicação de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) para progressão do regime (art. 112, I da Lei de Execução Penal), mas sim deverá ser aplicada aquela que corresponde exatamente à situação do reeducando para benefícios executórios:

(...) O acórdão fustigado encontra-se em
total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, o qual tem entendido que a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), “
Não se considera hediondo ou equiparado
, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006”.
Entretanto, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida a modalidade simples do delito de tráfico de entorpecentes.
(...) (AgRg no HC n. 733.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe de 16/5/2022
).

Por último e de igual importância, necessário esclarecer que a Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, por unanimidade, concedeu a ordem no julgamento de
habeas corpus
coletivo (autos 1004144-17.2023.8.11.0000), reconhecendo que todas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm entendimento pacificado quanto a aplicação de frações distintas para progressão da pena de acordo com a natureza de cada delito na execução penal. Assim, estendeu-se a ordem para todos os reeducandos de Mato Grosso que tenham cumprido ou venham a cumprir os requisitos para progressão regimental, segundo as diretrizes lá estabelecidas.

Ante o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, afastando a tese defensiva desenvolvida. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024